Tribunal: TJSP
Processo: 1018277-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE - Mandado de segurança – Pretensão da impetrante seja suspenso o ato coator que determinou o bloqueio da CNH da impetrante a partir de 23 de março de 2017, e por consequência, do seu prontuário de condutor enquanto não esgotadas todas as fases do procedimento administrativo no 0358712-5/2016 - Sentença denegatória – Inconformismo da impetrante.

Preliminar

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE - Mandado de segurança – Pretensão da impetrante seja suspenso o ato coator que determinou o bloqueio da CNH da impetrante a partir de 23 de março de 2017, e por consequência, do seu prontuário de condutor enquanto não esgotadas todas as fases do procedimento administrativo no 0358712-5/2016 - Sentença denegatória – Inconformismo da impetrante.

Preliminar recursal da impetrante de nulidade da r. sentença recorrida, afastada.

A decisão administrativa aplicando a penalidade de suspensão já transitou em julgado - Ausência de direito líquido e certo da impetrante - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 382).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que denegou a segurança, mantida – Recurso de apelação da impetrante, improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018277-92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARILIA GIACHETTA ANNUNCIATO, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1018277-92.2017.8.26.0053
APELANTE: MARILIA GIACHETTA ANNUNCIATO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
INTERESSADOS: DIRETOR DA DECIMA OITAVA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL
DE TRANSITO - CIRETRAN DE SÃO PAULO E DIRETOR DA 18 CIRETRAN DE
SAO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18200
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE -
Mandado de segurança – Pretensão da impetrante seja
suspenso o ato coator que determinou o bloqueio da CNH
da impetrante a partir de 23 de março de 2017, e por
consequência, do seu prontuário de condutor enquanto não
esgotadas todas as fases do procedimento administrativo no
0358712-5/2016
-
Sentença
denegatória
–
Inconformismo da impetrante.
Preliminar recursal da impetrante de nulidade da r.
sentença recorrida, afastada.
A decisão administrativa aplicando a penalidade de
suspensão já transitou em julgado - Ausência de direito
líquido e certo da impetrante - Ato e mérito administrativo
- Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do
controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos -
Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao
exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 382).
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo - Sentença que denegou a segurança, mantida

Recurso de apelação da impetrante, improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARILIA GIACHETTA ANNUNCIATO contra ato praticado pelo ILUSTRÍSSIMO
SENHOR DIRETOR DA DÉCIMA OITAVA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE
TRANSITO - CIRETRAN DE SÃO PAULO, órgão do DEPARTAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP,
autarquia estadual vinculada à SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, representada pela PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO, para "determinar a suspensão do ato coator que
determinou o bloqueio da CNH da impetrante a partir de 23 de março de 2017, e
por consequência, do seu prontuário de condutor enquanto não esgotadas todas
as fases do procedimento administrativo no 0358712-5/2016", nos termos que
refere a petição inicial.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 92).
A impetrada prestou informações (fls. 138/142).
O Ministério Público declinou de se manifestar no
feito (fls. 318/319).
A r. sentença às fls. 321/322, denegou a
segurança. Sem condenação em honorários. Respondeu a impetrante pelas
custas do processo, observada eventual gratuidade concedida.
Inconformada, o impetrante interpôs recurso de
apelação às fls. 336/360, alegando, em preliminar, nulidade da r. sentença
monocrática (falta de motivação válida). No mais, requer, em síntese, seja dado
provimento ao recurso de apelação, para o fim de ser reformada a r. sentença de
1° grau, concedendo-se a segurança pleiteada.
Por despacho esta Relatoria determinou a intimação
dos digníssimos patronos da apelada para apresentarem eventuais contrarrazões
ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1o, do CPC (fls.
371/372).
Contrarrazões (fls. 377/380).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 382).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação da impetrante não
comporta provimento.
Rechaço a preliminar recursal da impetrante de
nulidade da r. sentença monocrática, uma vez que se confunde com o
próprio mérito do "mandamus".
No presente caso, a impetrante, ora apelante, para
"determinar a suspensão do ato coator que determinou o bloqueio da CNH da
impetrante a partir de 23 de março de 2017, e por consequência, do seu
prontuário de condutor enquanto não esgotadas todas as fases do procedimento
administrativo no 0358712-5/2016", nos termos que refere a petição inicial.
A r. sentença do juízo a quo às fls. 321/322, por
sua vez, bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
A questão litigiosa central gira em torno da ilegalidade
da imposição da penalidade de cassação do direito
de dirigir sem a apreciação de recurso administrativo
interposto pelo impetrante.
Conforme informações da autoridade impetrada:
"Com efeito, a documentação em anexo a estas
informações
demonstra
que
houve
decisão
administrativa aplicando a penalidade de cassação,
que já transitou em julgado após o encerramento da
fase recursal. Assim, evidencia-se a validade do
procedimento administrativo transitado em julgado em
face da impetrante, que deve cumprir a penalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aplicada". (Fls. 141)
Não há que se falar em violação aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, não se admitindo a suspensão
do processo e da penalidade depois do trânsito em
julgado da decisão.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que
por sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-
jurídicos alegados pelas partes.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
"MANDADO DE SEGURANÇA
Aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir, diante
da prática da infração prevista na regra do art. 165 do
CTB

Medida
cuja
imposição
pressupõe
o
esgotamento das vias recursais administrativas

Comprovado, porém, o "trânsito em julgado" da
decisão administrativa
Alegada ausência de
notificação relativa ao resultado do procedimento
administrativo
Está-se diante da chamada “prova
diabólica”, como é conhecida na doutrina a prova de
fato negativo, que se resolve em favor da
administração pública, diante da presunção de
legalidade dos atos administrativos, pelo que caberia
ao autor a prova da negativa relativa
Ademais,
autoridade apontada como coatora indicou, nas
informações, o envio da respectiva notificação com
aviso de recebimento
Inexistência de prova pré-
constituída - Ausência de direito certo e líquido -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso improvido." (TJSP, Apelação / Remessa
Necessária
no
1020444-56.2017.8.26.0482,
7a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, j. em 25/9/2018);
"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO.
CNH

CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
SUSPENSÃO.
ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Hipótese na qual já
houve trânsito em julgado da decisão administrativa,
uma vez que os elementos de convicção coligidos
aos autos confirmam que o recurso dirigido ao
CETRAN foi apresentado intempestivamente. Não se
vislumbra a pendência de recurso, o que poderia
caracteriza
a
falta
de
esgotamento
da
via
administrativa. Precedentes deste TJSP. Ausência de
direito líquido e certo. No mandado de segurança,
incumbe ao impetrante trazer a prova pré-constituída
de seu direito, não se admitindo dilação probatória.
Possibilidade de aplicação da penalidade. Segurança
denegada em primeira instância. Sentença mantida.
Recurso
não
provido."
(TJSP,
Apelação
no
1017700-80.2018.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO, j. em
5/9/2018);
"MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de renovar
CNH enquanto pendente recurso administrativo em
processo de cassação do direito de dirigir Recurso
intempestivo, que não tem o efeito de renovar a
instância Ausência de direito líquido e certo
Sentença denegatória da ordem confirmada Recurso
de apelação desprovido. (TJSP; Apelação 1016788-
96.2014.8.26.0482; Relator: J. M. RIBEIRO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PAULA; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Prudente
Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/02/2017;
Data de Registro: 15/02/2017).
Ademais, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009,
estabelece:
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houve justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça.".
Segundo
os
ensinamentos
de
HELY
LOPES
MEIRELLES, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender
de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir situações e fatos
comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de
segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos,
advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com
a inicial e informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de
segurança é o ato administrativo específico”. (Mandado de Segurança, 30a ed.,
2007, São Paulo, Malheiros, p. 38/39 e 41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Outrossim,
de
acordo
com
ANDRÉ
RAMOS
TAVARES, “questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e
diretamente conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui,
como já ficou afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do
instituto, e que o tem tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força
da determinação constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme
já foi amplamente desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede
de mandado de segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de
documentos após o ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas
durante o curso do processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor
da ação deverá estar muito atento para esta particularidade do mandado de
segurança. Em determinadas circunstâncias, pois, o uso da via especial do
mandado de segurança, apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo patrocinador da
causa”. (Manual do Novo Mandado de Segurança, 2009, Rio de Janeiro, Forense,
p. 33/34).
Portanto, não está demonstrado o direito líquido e
certo da impetrante, ora apelante.
Diante disso, ao Poder Judiciário não cabe
analisar o mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais
teratológicas o que não se apresenta no caso vertente.
Desta feita, é sabido que o ato administrativo goza de
presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de
demonstração cabal.
No que tange aos atos administrativos, cumpre tecer
algumas considerações acerca das restrições postas à apreciação jurisdicional dos
atos administrativos:
"Pela necessidade de subtrair a Administração
Pública a uma prevalência do Poder Judiciário, capaz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de diminuí-la, ou até mesmo de anulá-la em sua
atividade peculiar, põem-se restrições à apreciação
jurisdicional dos atos administrativos, no que respeita
à extensão e consequências. Quanto à extensão,
restringe-se
o
pronunciamento
jurisdicional
à
apreciação do ato, no que se refere à conformidade
com a lei. Relativamente às consequências, limita-se
a lhe negar efeito em cada caso especial. Por isso, o
pronunciamento do órgão jurisdicional nem analisa o
ato do Poder Executivo, em todos os seus aspectos,
nem o invalida totalmente. Ao Poder Judiciário é
vedado
apreciar,
no
exercício
do
controle
jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe-
lhe examiná-los, tão-somente, sob o prisma da
legalidade. Este é o limite do controle, quanto à
extensão. O mérito está no sentido político do ato
administrativo. É o sentido dele em função das
normas da boa administração, ou, noutras palavras, é
o seu sentido como procedimento que atende ao
interesse público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos
interesses privados, que toda medida administrativa
tem de levar em conta. Por isso, exprime um juízo
comparativo. Compreende os aspectos, nem sempre
de fácil percepção, atinentes ao acerto, à justiça,
utilidade, equidade, razoabilidade, moralidade etc. de
cada procedimento administrativo. Esses aspectos,
muitos autores os resumem no binômio: oportunidade
e conveniência. Envolvem eles interesses e não
direitos. Ao Judiciário não se submetem os interesses
que o ato administrativo contrarie, mas apenas os
direitos individuais, acaso feridos por ele. O mérito é
de atribuição exclusiva do Poder Executivo, e o Poder
Judiciário,
nele
penetrando,
'faria
obra
de
administrador, violando, dessarte, o princípio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
separação e independência dos poderes'. Os
elementos que o constituem são dependentes de
critério político e meios técnicos peculiares ao
exercício do Poder Administrativo, estranhos ao
âmbito,
estritamente
jurídico,
da
apreciação
jurisdicional. A análise da legalidade (legitimidade dos
autores italianos) tem um sentido puramente jurídico.
Cinge-se a verificar se os atos da Administração
obedeceram às prescrições legais, expressamente
determinadas, quanto à competência e manifestação
da vontade do agente, quanto ao motivo, ao objeto, à
finalidade e à forma." (apud "O Controle dos Atos
Administrativos pelo Poder Judiciário", Miguel Seabra
Fagundes, atualizada por Gustavo Binenbojm, 8a ed.,
Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2010, pág. 179/182).
Quanto a presunção de veracidade e legalidade do
ato administrativo, preleciona o ilustre HELY LOPES MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e
segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência de solução de
impugnação dos administrados, quanto à legitimidade
de seus atos, para só após dar-lhes execução”,
asseverando ainda que “Outra conseqüência da
presunção de legitimidade e veracidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo
para
quem
a
invoca”.
(Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed.,
Cap. IV, item 2.1, pág. 158).
E, ainda:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua
categoria ou espécie, nascem com a presunção de
legitimidade, independentemente de norma legal que
a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da
legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos
Estados
de
Direito,
informa
toda
a
atuação
governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que
não se pode 'recusar fé aos documentos públicos'.
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade
dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder
Público, que não poderiam ficar na dependência da
solução de impugnação dos administrados, quanto à
legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes
execução. Já a presunção de veracidade, inerente à
de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e
afirmados pela Administração para a prática do ato,
os quais são tidos e havidos como verdadeiros até
prova em contrário. [...]”. (Direito Administrativo
Brasileiro. 40 ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 174).
No mesmo entendimento, DIÓGENES GASPARINI:
“Limita-se
o
controle
jurisdicional,
nos
casos
concretos, ao exame da legalidade do ato ou da
atividade administrativa. Escapa-lhe, por conseguinte,
o exame do mérito do ato ou atividade administrativa.
Assim, os aspectos de conveniência ou oportunidade
não podem ser objeto desse controle. A autoridade
jurisdicional pode dizer o que é legal ou ilegal, mas
não o que é oportuno ou conveniente e o que é
inoportuno ou inconveniente”. (Direito Administrativo,
Saraiva, 12a ed., pág. 914).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nos ensinamentos da ilustre professora LUCIA
VALLE FIGUEIREDO:
"Tem-se entendido por competência discricionária a
que possibilita ao administrador, no caso concreto,
escolher, dentre as plúrimas soluções sugeridas pela
hipótese normativa, a melhor, segundo juízo de
oportunidade e conveniência. Cabe ao Judiciário
controlar toda a atividade administrativa, desde que
não invada o mérito (conveniência e oportunidade)
das decisões discricionárias". (Curso de Direito
Administrativo, 4a ed., 2000. Ed. Malheiros, pág.
183/209).
Por fim, a r. sentença às fls. 321/322 proferida
pelo eminente magistrado doutor Otavio Tioiti Tokuda, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação da impetrante, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator